Tribunal: TJMT
Processo: 0001938-68.2011.8.11.0032
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001938-68.2011.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FELIX FERREIRA DA SILVA - CPF: 079.183.561-87 (AGRAVADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ATENCIO LEITE DE LIMA - CPF: 388.205.361-53 (AGRAVADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), MIRIA REGIS DE JESUS - CPF: 571.757.211-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (AGRAVANTE), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ATENCIO LEITE DE LIMA - CPF: 388.205.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001938-68.2011.8.11.0032

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
,
em face de decisão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Agravado, de mesma numeração, para desconstituir a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, determinando que os autos retornem à Primeiro Grau para seu regular processamento, com intimação do Recorrido para apresentar suas contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, a propiciar o exercício regular do direito.

A Agravante assevera o equívoco do decisum, pugnando
“Isto posto, pede, em juízo de retratação ou decisão do órgão julgador colegiado, julgador natural do recurso, o provimento deste agravo interno para, reformando a decisão proferida pela eminente relatora, afastar o equívoco relacionado com a anulação da decisão integrativa, pois inexistente na espécie a violação do princípio da não surpresa, considerando que a justiça gratuita inicialmente conferida fora revogada por decisão proferida em incidente próprio e sob o manto da coisa julgada, de modo que a decisão suplementar apenas retificou a sentença com essa circunstância e, como corolário, impôs o ônus sucumbencial; outrossim, sem prejuízo dessa relevante circunstância, impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso de apelação, que não merece ser conhecido, quer pela deserção, quer pelo cancelamento da distribuição, ante o não atendimento das custas processuais iniciais, conforme determinado na decisão revogou a assistência judiciária gratuita, quer pela intempestiva complementação das suas razões.”.
Pelo provimento, no mérito.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Apelo, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Conforme posto, a Agravante reprisa que não houve decisão surpresa, entretanto tal fato fora EXPRESSAMENTE ANALISADO na decisão agravada:

“Pois bem. Conforme se extrai dos autos, após prolação da sentença, concedendo Justiça Gratuita ao Apelante, bem como o condenando em Honorários Advocatícios, foram opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes pela Apelada, tendo sido estes ACOLHIDOS pelo julgador singular, sem que o Recorrente tivesse sido intimado para contrarrazões.

Com efeito, cabem Embargos de Declaração quando o julgado apresentar, omissão, contradição ou obscuridade, nos estreitos limites da previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ensina Nelson Nery Jr., na obra Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico], São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, em nota ao art. 1.022 “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno – v. coments. CPC 1021 ). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.º).”

Na situação dos autos, o Apelante suscita a ocorrência de nulidade na decisão proferida a lhe acarretar prejuízo em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Segundo se verifica dos autos, o procurador do Apelante não fora intimado para apresentar contrarrazões ao Embargos opostos pela Apelada que restaram acolhidos, para revogar as Benesses da Gratuidade concedidas em sentença, denotando o prejuízo ora reclamado.

Nesse diapasão, fica evidente a nulidade processual, consoante a exegese do § 2º do art. 272 do Código de Processual Civil, in verbis:

“Art. 272.

Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

A propósito, destaca-se a orientação do c. STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que se observa na espécie. 2. Em melhor exame do documento constante dos autos, constata-se que houve pedido expresso de publicação exclusiva, que não foi atendido, devendo-se intimar a advogada da nova data de inclusão do feito na pauta de julgamento. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.(EDcl no AgInt no AREsp 1716183/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento. 3. Na hipótese, rever a conclusão de existência ou não de pedido de publicação exclusiva em nome do ora agravante demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante o disposto na Súmula nº 7/STJ. 4. A necessidade de reexame de matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 5. No caso concreto, não é possível conhecer do alegado dissídio interpretativo no que diz respeito à inaplicabilidade da multa no julgamento de agravo interno, visto o acórdão recorrido não ter tratado desse específico tema, a evidenciar a inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados e a falta de prequestionamento da matéria. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696430/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO COM BASE NAS NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AFERIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1638963/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)”

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos. (EAREsp 1306464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 09/03/2021)”

Demais Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO (§5º DO ART. 272 DO CPC). PREJUÍZO MANIFESTO, EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE AÇÃO / DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 272, § 2º, 280 E 281 DO CPC. 2. "É ADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR PETIÇÃO APRESENTADA EM 1º GRAU NA FASE DE CUMPRIMENTO OU DE EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES. (RESP 1778384/GO, DJE 05/09/2019)". RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52323381620218217000, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 24-03-2022)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL VERIFICADA, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CADASTRAMENTO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE EMBARGANTE. INOBSERVÂNCIA, NA ORIGEM, DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE DETERMINADO PROCURADOR. INTIMAÇÕES EQUIVOCADAMENTE DIRECIONADAS A ADVOGADO DA PARTE CORRÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 272, §§ 2º E 5º, DO CPC. CASO CONCRETO EM QUE A FALHA ACARRETOU CERCEAMENTO DE DEFESA, INVIABILIZANDO A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO CONTRA A SENTENÇA PROLATADA E A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Cível, Nº 71010086155, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-09-2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE PROCURADOR(ES) DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESATENDIMENTO. NULIDADE DE ATO(S) DO PROCESSO. EXISTINDO REQUERIMENTO EXPRESSO PARA QUE TODA E QUALQUER INTIMAÇÃO SEJA PROCEDIDA EM NOME DE DETERMINADO(S) PROCURADOR(ES) CONSTITUÍDO(S) NOS AUTOS, A INOBSERVÂNCIA AO PLEITEADO ACARRETA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DECLARADOS, INCLUSIVE, NO CASO CONCRETO, DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA E ACORDÃO DESCONSTITUÍDOS.(Apelação Cível, Nº 50019313620208210019, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 17-06-2021)”

Outrossim, o art. 10 do CPC inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao juiz o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício, in verbis "Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Nesse sentido, tem-se que todas as decisões devem se apoiar no contraditório e

ampla defesa, vedando-se a decisão-surpresa, sob pena de cerceamento de defesa.

Se na hipótese não se observou o princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV da CF, a decisão deve ser revogada, a fim de propiciar a renovação do ato após o regular exercício do direito.

A propósito:

“EMBARGOS ACLARATÓRIOS. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. Não tendo a requerida sido intimada para contrarrazoar o apelo da seguradora, é de ser reconhecido o cerceamento do direito de defesa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TRANSPORTADORA ACOLHIDO PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO. EMBARGOS DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME. (EDcl nº 70078211257, 12ª Câmara Cível, rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. em 18SET18);”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (EDcl nº 70077188688, 12ª Câmara Cível, rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. em 16AGO18);”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO RECURSO NO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. (EDcl nº 70077371342, 21ª Câmara Cível, rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia, j. em 25SET18).”

Como se vê, imperioso o reconhecimento da nulidade dos atos processuais, a partir da oposição dos Embargos de Declaração, por ausência de intimação do Apelado para contrarrazoar, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para desconstituir a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, determinando que os autos retornem à Primeiro Grau para seu regular processamento, com intimação do Apelante para apresentar suas contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela Apelada, a propiciar o exercício regular do direito pelo mesmo.”.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, entretanto inexistem elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, devendo esta ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024